Tribunal: STF
Processo: RE 1402873
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. NÃO APLICAÇÃO DO RE Nº 883.168-RG/SC (TEMA RG Nº 526). REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE Nº 870.947-RG/SE (TEMA RG Nº 810). ATUALIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS: EXPRESSAMENTE AFASTADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. ARTS. 226, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 217 DA LEINº 8.112/90. PROVA DOCUMENTAL. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO NÃO PROVIDAS. 



    1. Remessa necessária e insurgência recursal em face de sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, a fim de conceder à autora o benefício de pensão por morte vitalícia, reconhecendo-a como companheira do servidor falecido Manoel Vilar Correa, em decorrência da união estável comprovada nos autos. 



    2. A pensão por morte ora discutida está disciplinada no artigo 217, inciso I, ‘c’, da Lei nº 8.112/90, segundo o qual são beneficiários das pensões ‘o companheiro ou companheira designado que comprove união estável como entidade familiar’ para autorizar a concessão do benefício. 



    3. A autora juntou aos autos, com o escopo de comprovar a sua união estável e a dependência econômica em relação ao de cujus, julgado proferido pelo Juízo de cujus da 9º Vara Federal - PB, reconhecendo a união estável entre a demandante e o servidor falecido Manoel Vilar Correia, com o consequente deferimento de pensão por morte previdenciária em face do INSS. Consta dos autos, ainda, comprovante de residência comum, declaração de união estável com firma reconhecida em cartório, termo de designação, indicando a autora para fins de percepção do benefício de pensão vitalícia, e declaração de dependentes para fins de salário família, imposto de renda e plano de saúde. 



    4. Através dos documentos acostados, encontra-se demonstrada a união estável entre a autora e o de cujus, haja vista que restou evidente a convivência pública, contínua e duradoura como marido e mulher. 



    5. Ficou constatado que a requerente preencheu os requisitos autorizadores para concessão do benefício pleiteado. A manutenção da sentença é medida que se impõe. 



    6. Apelação e remessa necessária não providas.” (e-doc. 49; grifos acrescidos).



    2. Em primeiros embargos de declaração, houve sanada a omissão, entretanto, sem qualquer modificação do julgado:



    “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.REDISCUSSÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.ADEQUAÇÃO À REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 870.947-SE. PARCIALPROVIMENTO. 3/8 1. Embargos de declaração opostos pela parte autora, alegando omissão no acórdão quanto ao fato de ter sido constatada uma relação de concubinato entre o Sr. M.V.C, já falecido, e a Sra. J.C.A., ora embargada, não podendo, dessa forma, ser ela considerada apta ao recebimento da pensão por morte. Alega que o aresto foi omisso em relação ao art. 226, § 3.º da Constituição Federal. Defende aaplicação do art. 1.º-F, da Lei n.º 9.494/97, com a redação da Lei n.º 11.960/09,quanto ao índice de correção monetária aplicável ao caso. 



    2. O julgado embargado adotou posicionamento claro e expresso no sentido de reconhecer a união estável entre a autora e o de cujus, haja vista que restou evidente a convivência pública, contínua e duradoura como marido e mulher.



    3. O acórdão atacado destacou que a autora juntou aos autos julgado proferido pelo Juízo da 9º Vara Federal da Paraíba, reconhecendo a união estável entre a demandante e o servidor falecido M.V.C, instituidor do benefício, com o consequente deferimento de pensão por morte em face do INSS



    4. Consta dos autos, ainda, comprovante de residência comum, declaração de união estável com firma reconhecida em cartório, termo de designação, indicando a autora para fins de percepção do benefício de pensão vitalícia, e declaração de dependentes para fins de salário família, imposto de renda e plano de saúde. Tais documentos foram reconhecidos como suficientes para comprovar a relação que existiu entre o e a parte ora recorrida. de cujus.



     5. É incabível, em sede de embargos de declaração, a busca por novo julgamento da matéria já expressamente decidida na decisão combatida. 



    6. Decidiu a Suprema Corte, em sede de repercussão geral, que, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. A correção monetária, por sua vez, deverá ser fixada pelo índice IPCA-E, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. (RE nº870.947-SE) 



    7. Embargos de declaração parcialmente providos apenas para adequar o acórdão ao decidido em sede de repercussão geral no RE nº 870.947-SE, determinando-se que a fixação dos juros de mora se dará segundo o índice da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.” (e-doc. 50; grifos acrescidos).



    3. Os segundos aclaratórios foram rejeitados, conforme a ementa a seguir:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÕES.INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 883.168 (TEMA 526). SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL.RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. INSTITUIDOR QUE PERMANECEU CASADO.SEPARAÇÃO DE FATO. COMPROVAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 



    1. Embargos de Declaração opostos pela FUNASA em face do Acórdão que não exerceu o Juízo de Retratação por entender que o Acórdão não militou em dissonância com a orientação firmada pelo STF nos autos do recurso representativo de controvérsia RE 883.168 (Tema 526).



    2. Alega o Embargante que o acórdão restou omisso quanto art. 1.040, II, do CPC, na medida em que deixou de aplicar adequadamente a Tese firmada pelo STF no Tema 526 à hipótese dos autos. 



    3. Não assiste razão à parte Recorrente. O Acórdão impugnado enfrentou todas as questões devolvidas, não havendo que se falar em omissões no julgado. 



    4. Concluiu esta col. Terceira Turma que o acórdão originário não militou em dissonância com a orientação firmada pelo STF nos autos do recurso representativo de controvérsia RE 883.168(Tema 526). Isso porque inexistiu o alegado óbice ao reconhecimento da união estável vez que houve a separação de fato entre o e a esposa, atraindo a regra de exceção prevista node cujus art. 1.723, § 1º, do CC. 



    5. Restou consignado no voto impugnado ‘que o relacionamento havido entre a Autora e o ex-servidor se tratava de união estável (art. 1.723 do CC) e não de simples concubinato (art.1.727 do CC), de forma a ensejar o reconhecimento do direito da autora à pensão estatutária por morte embasada no art. 217, I, ‘c’, da Lei nº 8.112/90, na qualidade de companheira do de cujus . 



    6. Conforme se extrai dos fundamentos do voto embargado, ‘a Autora juntou aos autos, com o escopo de comprovar a sua união estável e a dependência econômica em relação ao de cujus,comprovante de residência comum (mesmo endereço declarado na Certidão de Óbito);declaração de união estável com firma reconhecida em Cartório; termo de designação perante a FUNASA indicando a Autora para fins de percepção do benefício de pensão vitalícia;declaração de dependentes para fins de salário-família, Imposto de Renda e Plano de Saúde,além e fotos do casal. Trouxe ainda julgado proferido pelo Juízo da 9º Vara Federal da Paraíba reconhecendo a união estável entre a Demandante e o servidor falecido Manoel Vilar Correia,com o consequente deferimento de pensão por morte previdenciária em face do INSS(Processo 0504734-34.2016.4.05.8201S). Acrescente-se que o informante do óbito foi o filho da Autora, o sr. Marivaldo Cordeiro Aynes (na Certidão consta Ayres), o que dá indício de que aunião estável perdurou até o óbito’.



    7. Sobre a alegada impossibilidade de reconhecimento da união estável pelo fato de que o Autor continuou casado com Maria Iracema Correia, a mesma não foi acolhida, sob os seguintes termos: ‘É certo que o ex-servidor nunca se divorciou da esposa; no entanto, resta comprovado que houve a separação de fato. Eis que de acordo com o documento de Id.4058201.1106352, a Sra. Maria Iracema Correia encontrava-se cadastrada no Banco de Dados da FUNASA como beneficiária de pensão alimentícia arcada pelo ex-servidor Manoel Vilar Correia, desde setembro de 2007’. 



    8. Foi explicitado, também, que a exclusão da Autora como sua dependente do Plano de Saúde CAPESESP - CAPESAUDE, com a inclusão de Maria Iracema Correia, ocorrido em25/11/2013, não seria suficiente a desconfigurar a união estável, vez que não houve pedido de exclusão da condição de dependente de Josefa Cordeiro Aynes para fins de Imposto de Renda e de salário-família, mas tão somente do Plano de Saúde. 



    9. Vê-se que o inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos Embargos de Declaração , porquanto o Acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos fático-jurídicos anteriormente debatidos. Ademais, o art. 489 do CPC/2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivação suficiente para proferir a decisão. Embargos de Declaração improvidos.” (e-doc. 51; grifos acrescidos).



    4. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação ao art. 226, §§ 1º a 3º, da Constituição da República, porque reconhecida a união estável de pessoa casada, dado que o falecido jamais divorciou-se de sua esposa. Além disso, aponta-se insurgência quanto ao índice de correção monetária, uma vez que o decidido no RE nº 870.947-RG/SE ainda não transitou em julgado, não se sabendo qual o marco temporal da modulação dos efeitos. Pugna-se, no ponto, pela aplicação da TR, nos termos da Lei nº 11.960, de 2009 (e-doc. 52).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Cito trecho da fundamentação do acórdão dos segundos embargos de declaração, para melhor compreensão da controvérsia:



    “O acórdão impugnado enfrentou todas as questões devolvidas à análise, não havendo que se falar em omissões no julgado. Concluiu esta col. Terceira Turma que o acórdão originário não militou em dissonância com aorientação firmada pelo STF nos autos do recurso representativo de controvérsia RE 883.168 (Tema 526). Isso porque inexistiu o alegado óbice ao reconhecimento da união estável vez que houve a separação de fato entre o de cujus e a esposa, atraindo a regra de exceção prevista no art. 1.723, § 1º, do CC. Restou consignado no voto impugnado ‘que o relacionamento havido entre a Autora e o ex-servidor se tratava de união estável (art. 1.723 do CC) e não de simples concubinato (art.1.727 do CC), de forma a ensejar o reconhecimento do direito da autora à pensão estatutária por morte embasada no art. 217, I, ‘c’, da Lei nº 8.112/90, na qualidade de companheira do de cujus’. 



    Conforme se extrai dos fundamentos do voto embargado, ‘a Autora juntou aos autos, com o escopo de comprovar a sua união estável e a dependência econômica em relação ao de cujus,comprovante de residência comum (mesmo endereço declarado na Certidão de Óbito);declaração de união estável com firma reconhecida em Cartório; termo de designação perante a FUNASA indicando a Autora para fins de percepção do benefício de pensão vitalícia;declaração de dependentes para fins de salário-família, Imposto de Renda e Plano de Saúde,além e fotos do casal. Trouxe ainda julgado proferido pelo Juízo da 9º Vara Federal da Paraíba reconhecendo a união estável entre a Demandante e o servidor falecido Manoel Vilar Correia,com o consequente deferimento de pensão por morte previdenciária em face do INSS(Processo 0504734-34.2016.4.05.8201S). Acrescente-se que o informante do óbito foi o filho da Autora, o sr. Marivaldo Cordeiro Aynes (na Certidão consta Ayres), o que dá indício de que aunião estável perdurou até o óbito’. 



    Sobre a alegada impossibilidade de reconhecimento da união estável pelo fato de que o Autor continuou casado com Maria Iracema Correia, a mesma não foi acolhida, sob os seguintes termos: ‘É certo que o ex-servidor nunca se divorciou da esposa; no entanto, resta houve a separação de fato. Eis que de acordo com o documento de Id. 4058201.1106352,a Sra. Maria Iracema Correia encontrava-se cadastrada no Banco de Dados da FUNASA como beneficiária de pensão alimentícia arcada pelo ex-servidor Manoel Vilar Correia, desde setembro de 2007’. 



    Foi explicitado, também, que a exclusão da Autora como sua dependente do Plano de Saúde CAPESESP - CAPESAUDE, com a inclusão de Maria Iracema Correia, ocorrido em 25/11/2013, não seria suficiente a desconfigurar a união estável, vez que não houve pedido de exclusão da condição de dependente de Josefa Cordeiro Aynes para fins de Imposto de Renda e de salário-família, mas tão somente do Plano de Saúde. 



    Vê-se, pois, que o inconformismo da parte Recorrente não se amolda aos contornos da via dos Embargos de Declaração , porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos fático-jurídicos anteriormente debatidos.” (e-doc. 51, p. 1-2).



    6. Como se verifica, o contorno fático próprio destes autos torna inaplicável o decidido no RE nº 883.168-RG/SC (Tema RG nº 526), no qual fixada a tese de que “é incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável”.



    7. Isso porque constou dos autos a informação de que o instituidor da pensão encontrava-se separado de fato, conquanto não divorciado de sua esposa, razão pela qual aplicado ao caso a norma do art. 1.723, § 1º, do Código Civil, de modo a legitimar, em consequência, a união estável. 



    8. Nesses moldes, tal qual lançado o acórdão recorrido, para divergir das conclusões exaradas pela Corte de origem, necessário o revolvimento de todo o conjunto probatório dos autos, a encontrar o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Não o bastasse, é também certo que a Turma Julgadora pautou sua decisão na citada norma infraconstitucional, o que não indica a ofensa direta — mas, somente, reflexa — à Constituição da República. 



    9. Melhor sorte não socorre ao recurso, quanto ao índice de correção monetária aplicável. 



    10. Inicialmente, é inaplicável ao presente caso, o que decidido nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, no tocante à correção monetária. Ocorre que esses paradigmas referem-se ao art. 100, § 12, da CRFB, modificado pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009, portanto, relativos apenas à atualização de precatórios. Assim expressamente consignado na ementa, de julgamento em embargos de declaração, a seguir:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA (“PRECATÓRIOS NÃO EXPEDIDOS”). ALCANCE MATERIAL DA DECISÃO DE MÉRITO. LIMITES DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. EXTENSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 4.357 e 4.425, apenas na parte em que o texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC nº 62/2009, o qual se refere tão somente à atualização de valores de requisitórios, não abarcando as condenações judiciais da Fazenda Pública. 



    2. A correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública seguem disciplinadas pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, devendo-se observar o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança como critério de cálculo; o IPCA-E deve corrigir o crédito uma vez inscrito em precatório. 



    3. Os juros moratórios nas condenações judiciais da Fazenda Pública seguem disciplinadas pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, aplicando-se-lhes o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança como critério de cálculo, exceto no que diz respeito às relações jurídico-tributárias, aos quais devem seguir os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública remunera o seu crédito. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (ADI nº 4.357-QO-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015, p. 06/08/2018).



    11. Por sua vez, a controvérsia contida no presente apelo extraordinário foi solucionada quando do julgamento do RE nº 870.947-RG/SE (Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral), ocasião em que o Supremo Tribunal Federal concluiu pela inconstitucionalidade da utilização dos índices de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Confira-se a ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    (RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017).



    12. Do mesmo modo, quanto à modulação pretendida pela recorrente, tem-se que aquela resultante do julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF diz respeito apenas a precatórios e RPV, e não às condenações impostas à Fazenda Pública no processo de conhecimento.



    13. Por fim, acrescento que a modulação foi expressamente rechaçada pelo Plenário, quando da apreciação dos diversos embargos de declaração opostos no precedente acima citado, como pode ser verificado da leitura da ementa a seguir:



    “QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” 



    (RE nº 870.947-RG-ED-Quartos/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 03/10/2009, p. 03/02/2020; grifos nossos).



    14. Nesse sentido, cito, entre tantos outros, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA RG Nº 810. CORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. Os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs nº 4.357 e nº 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 2. Os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR). Quanto ao período anterior à expedição do precatório, aplica-se o entendimento firmado no RE nº 870.947, Tema RG nº 810. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 24.311-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 19/05/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Ao decidir pela aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, relativamente aos juros e à correção monetária nas condenações da Fazenda Pública. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.“



    (RE nº 826.881-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL E DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357 E 4.425: INOCORRÊNCIA. SUPERVENIENTE REJEIÇÃO DA PROPOSTA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 (TEMA 810). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.316-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.“



    (ARE nº 1.312.852-AgR/SP, Rel. Min Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO AGRAVO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF). Não houve modulação dos efeitos dessa decisão. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE nº 1.165.848-ED-ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos acrescidos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947-RG. TEMA Nº 810/STF DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao RE 870.947- RG, esta Corte rejeitou a modulação de efeitos postulada, preservando o entendimento da inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) às condenações impostas à Fazenda Pública. Verificada, portanto, a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, determinar a adoção do IPCA-E como índice a ser aplicado para a correção monetária do valor devido.”



    (RE nº 1.143.726-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021; grifos acrescidos).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal,